Tribunal: TJDFT
Processo: 0709508-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença requerido pelo recorrente. Na origem, processa-se pedido individual de cumprimento de sentença coletiva requerido por ELOYA ANDRADE FARIAS. A Fazenda defendeu que a dívida estaria prescrita e que houve excesso de execução em face da aplicação da Selic. Pugnou ainda pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento extinguir a execução em razão da prescrição ou, ainda, para que “a taxa SELIC indica apenas sobre o montante principal e correção monetária”. Dispensado o preparo ante a prerrogativa conferida ao ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença que lhes move ELOYA ANDRADE FARIAS, partes qualificadas nos autos, alegando em resumo a ilegitimidade ativa, a responsabilidade subsidiária do segundo réu, a prescrição da pretensão executiva e o excesso de execução (ID 218667531). Com a impugnação foram juntados documentos. A autora se manifestou sobre a impugnação no ID 221397172. É o relatório. Decido. Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual da ação coletiva no 0033881-20.2015.8.07.0018 (autos físicos n° 2015.1.1.125134-3), na qual os réus foram condenados ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do Sindicato autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 02/2004 a 01/2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da notificação da autoridade impetrada no Mandado de Segurança n° 2009.00.2.001320-7. O réu afirmou preliminarmente a ilegitimidade ativa da autora para este cumprimento de sentença, por não ter comprovado ela ser associada ao Sindicato autor da ação coletiva no tempo do seu ajuizamento. Já a autora afirmou a desnecessidade dessa comprovação, em razão da substituição processual realizada pelos sindicatos ser ampla, geral e irrestrita. A discussão é de todo desnecessária, pois verifica-se nas fichas financeiras acostadas pelo autor (ID 204768413) a contribuição realizada ao Sindireta, o que é suficiente para comprovar a filiação da autora à época do ajuizamento da ação. Assim, indefiro o pedido. Com relação à responsabilidade subsidiária do segundo réu, verifica-se que a questão já foi apreciada na decisão de ID 213652272, restando ali decidido que a sua responsabilidade ficará restrita a eventual inadimplemento do devedor principal, que é o primeiro réu, conforme IRDR ali referido. Portanto, nada a prover. O réu alegou a prescrição da pretensão executiva, por entender que houve o trânsito em julgado da ação coletiva em 27/09/2018. Já a autora esclareceu que, em que pese o trânsito em julgado da ação coletiva ter ocorrido em 27/09/2018, foi requerida a tutela cautelar coletiva de protesto (autos no 0709766-10.2023.8.07.0018), que foi acolhida e encerrada em 22/09/2023, postergando o prazo prescricional. De fato, consoante dicção do artigo 202, inciso II, do Código Civil, a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por protesto, nas condições do inciso I (por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual). Assim, interrompido o prazo prescricional em razão do protesto, este torna a correr pela metade a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, conforme Decreto no 20.910/1932. É como se posiciona a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça. Veja-se, a título de exemplo: (...) II – RECURSO DO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/1932. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE PROTESTO JUDICIAL COLETIVO PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO OCORRIDA NA SEGUNDA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECOMEÇO DA CONTAGEM POR DOIS ANOS E MEIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 9o DO DECRETO N. 20.910/1932. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. VALOR PRINCIPAL POSTULADO NA EXORDIAL SUPERIOR ÀQUELE INDICADO NO CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA E HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO EM FAVOR DO EXECUTADO. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO DEVEDOR. (...) IV – RECURSO DO EXECUTADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS EXEQUENTES CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso do executado. Tratando-se de pretensão executiva em desfavor da Fazenda Pública, todo e qualquer direito ou ação prescreve em 5 anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, podendo a prescrição ser interrompida somente uma vez, recomeçando a correr, pela metade do prazo, a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Inteligência dos artigos 1o, 8o e 9o, do Decreto 20.910/1932. 2. Caso concreto em que, interrompida a prescrição com o ajuizamento da ação de protesto judicial coletivo, portanto na segunda metade do prazo quinquenal, a prescrição voltou a fluir, por dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, o trânsito em julgado da sentença que homologou o protesto. Prescrição não consumada. (...) 5. Recurso do executado conhecido e parcialmente provido. Recurso dos exequentes conhecido e desprovido. (Acórdão 1933005, 0711933-20.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DA VERBA RECEBIDA A TÍTULO DE ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NA AÇÃO DE PROTESTO NÃO VERIFICADA. PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Apelação interposta contra r. sentença que, no âmbito de cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Popular n. 330730/91), reputou prescrita a pretensão de execução, pelo Distrito Federal, ora apelante, de valores percebidos pelo executado a título de “Adicional de Atividade Legislativa”. (...) 3. Interrompido o prazo prescricional pelo ajuizamento da ação de protesto em 24/3/2003, a prescrição recomeça a correr somente na data em que preclusa a decisão de encerramento daquele feito (art. 202, parágrafo único, do Código Civil), sendo retomado, na hipótese, pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32. (...) 5. Convém ressaltar que o protesto possui aptidão para interromper o prazo prescricional, independentemente de homologação ou manifestação judicial, conforme estabelecido no art. 202, II, do CC e, ainda, no art. 871 do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da ação cautelar de protesto. Esta e. 2a Turma Cível já assentou, em análise de caso análogo, “que somente após a preclusão da decisão prolatada no feito pertinente ao protesto judicial foi reiniciada a contagem do prazo de prescrição, restituindo-se a metade do prazo para Fazenda Pública, conforme o artigo 9o do Decreto no 20.910/1932” (Acórdão 1243028, 07280774520198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (...) 10. A par de tal quadro, se o credor, ora apelante, retomou a execução do julgado em relação à apelada antes do decurso do prazo de dois anos e meio, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, razão pela qual a cassação da r. sentença, com subsequente remessa dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito executivo, é medida impositiva. 11. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1621491, 0701036-49.2019.8.07.0018, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/09/2022, publicado no DJe: 05/10/2022.) Diante do exposto, tendo em vista que a tutela cautelar de protesto foi requerida em 28/08/2023 e acolhida em 22/09/2023, tendo sido ajuizado este cumprimento individual de sentença em 22/08/2024, não ocorreu a prescrição da pretensão executiva. No mérito, o réu alegou haver excesso de execução, em razão da forma de aplicação da Taxa SELIC. A autora, por seu turno, reafirmou a correição dos seus cálculos. Consoante decidido na ADI no 7047, a referida taxa deve ser utilizada na correção monetária do montante consolidado do débito, considerando-se juros e correção monetária devidos até o momento da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, pois tem aplicabilidade imediata, tendo em vista o princípio da irretroatividade e a ausência de determinação de instância superior em sentido diverso. Ressalte-se que a aplicação da Taxa SELIC na forma acima estabelecida não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). II. O cerne da questão devolvida ao Tribunal consiste na correção dos cálculos apresentados pela agravada no cumprimento individual de sentença coletiva, os quais aplicaram como índice de correção monetária dos valores o IPCA-E até dezembro/2021 e após o referido período adotaram a taxa SELIC para correção, sem a incidência de juros. III. No caso em comento, quando ocorreu a citação do agravante vigorava a atualização monetária pelo IPCA, parâmetro modificado para aplicação da taxa SELIC com a Emenda Constitucional 113/2021, que passou a ter vigência em 09/12/2021. Dessa forma, não adveio aplicação de juros sobre juros, e sim alteração legislativa dos índices aplicados durante o curso processual. IV. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1778056, 07293537220238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022, estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. A norma está de acordo com o entendimento aqui esposado e com a jurisprudência majoritária dos tribunais superiores, não havendo nenhuma inconstitucionalidade ou decisão superior que impossibilite a sua aplicação ao caso. Portanto, sem razão o réu quanto ao ponto. Deve ser destacado ainda que, em que pese o reconhecimento de repercussão geral relativo à questão (Tema no 1.349 do Supremo Tribunal Federal), não houve determinação de suspensão dos processos em curso que tratem da temática. Assim, a tramitação deve prosseguir na forma acima estabelecida. Nesse contexto, observa-se na planilha de ID 213366534 que a autora observou a correta utilização da Taxa SELIC, ficando evidenciado que não há excesso de execução quanto a este ponto, razão pela qual a impugnação ao cumprimento de sentença não merece acolhida. Com relação à sucumbência, deve-se observar que já houve a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado da autora na decisão de ID 213652272. Assim, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Prescrição Conforme se extrai da decisão agravada, a alegação de que a dívida estaria prescrita foi rejeitada ao fundamento de que o prazo prescricional foi interrompido em razão do ajuizamento de tutela cautelar coletiva de protesto, a qual “foi requerida em 28/08/2023 e acolhida em 22/09/2023, tendo sido ajuizado este cumprimento individual de sentença em 22/08/2024, não ocorreu a prescrição da pretensão executiva”. Em suas razões recursais, o agravante limitou-se a argumentar que transcorreu mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença e o ajuizamento do pedido de cumprimento individual de sentença sem, contudo, apontar incorreção nas datas indicadas no decisum vergastado. Desta feita, em relação à alegada prescrição, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso ante a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão. Índice de correção monetária No que tange à atualização monetária, a agravante alegou que deve ser “fixada de forma expressa a correção simples pela SELIC a contar da EC 113/2021,é o caso de se aplicar desde a promulgação da EC 113/2021” (ID 69815220 - Pág. 8). A nova regra de atualização dos débitos da Fazenda Pública está inserta no art. 3o, da Emenda Constitucional 113/2021: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. No exercício de seu poder regulamentar dos trâmites administrativos no âmbito do Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 303, de 18 de dezembro de 2019, e que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais, assim dispondo no art. 22, §1o, a respeito dos cálculos de atualização monetária e juros de mora: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) O agravante sustentou que o juízo teria incorrido em erro ao determinar a incidência do dispositivo regulamentar e, consequentemente, da taxa SELIC sobre o saldo acumulado de juros e correção monetária calculados até novembro de 2021, o que constituiria em juros compostos (juros sobre juros) e correção monetária também calculada sobre correção monetária. Ocorre que a proposta do recorrente seria o cálculo dos juros e correção monetária até novembro de 2021, devendo o valor encontrado constituir um crédito à parte e isento de correção e juros até a data do pagamento. A proposta não se coaduna com o texto constitucional, posto que o próprio constituinte derivado determinou a incidência da taxa SELIC acumulada mensalmente. Portanto, trata-se de opção legislativa e de envergadura constitucional, não sujeita às limitações postas pela Lei da Usura. Nesse sentido, já decidiu o colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. TEMA 1170 DO STF. TEMA 1169 DO STJ. CRITÉRIOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. EC 113/2021. TAXA SELIC. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...) 2. (...) 3. Na hipótese, portanto, em substituição à Taxa Referencial, deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária para os cálculos do valor da condenação estabelecido no título exequendo, sem deixar de destacar que a Emenda Constitucional n. 113, de 8 de dezembro de 2021, alterou o regime jurídico dos juros e da correção monetária nos casos que envolvem a Fazenda Pública, 4. Nos termos do mencionado art.3o da EC n. 113/2021, a partir de 09/12/2021, aplica-se a SELIC uma única vez até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Entretanto, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor apurado com a correção monetária e os juros incidentes até aquela data, porque a nova norma constitucional não alcança períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor (eficácia retroativa mínima). 5. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1898369, 07073274620248070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, , Relator(a) Designado(a):ANA MARIA FERREIRA DA SILVA 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 20/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC (EC 113/2021). BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. COBRANÇA DE JUROS SOBRE JUROS. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. 1. É acertada a determinação de incidência, tão somente, da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, novembro de 2021, com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e juros legais até então incidentes. 2. O Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal estabelece que, para atualização da conta do precatório não tributário pela taxa SELIC a partir de dezembro/2021, deve ocorrer a incidência da referida taxa sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, não havendo se falar em cobrança de juros sobre juros (anatocismo). 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1898572, 07138662820248070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 9/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46